Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de locação. Despejo por falta de pagamento. Desocupação liminar. Não cabimento. Contrato garantido por fiança. Art. 59, §1o, IX, c/c 37 da lei 8.245/91. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar de despejo, por ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Agravante alega que, embora o contrato de locação esteja garantido por fiança, impõe-se a mitigação do inc. IX do §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, “diante do significativo valor inadimplido, bem como da condição dos fiadores”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível, ou não, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel objeto da lide.
III. Razões de decidir
3. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação, desde que desprovido de garantia.
4. Encontrando-se o contrato de locação garantido por fiança, a qual subiste para todos os fins legais, correta a decisão monocrática que indeferiu a liminar de despejo, por ausência dos requisitos autorizadores da medida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 37 c/c inc. IX do §1o do art. 59.